Tribunal: TJES
Processo: 5012470-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Não Discriminação
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012470-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO DA SILVA DOS SANTOS
COATOR: DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como que seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, a extensão de liberdade provisória concedida ao corréu pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) se é cabível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. O pedido de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu pelo Superior Tribunal de Justiça não é viável, pois o paciente e o acusado agraciado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão não estão na mesma situação fática.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada. __________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021; STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012470-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO DA SILVA DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: ALEX OLIVEIRA DE JESUS

COATOR: DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JO
Ã
O PEDRO DA SILVA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 9587638),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0005704-56.2023.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.
A
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim,
aduz
que
foi concedida liberdade provisória ao
correu JONATHAN MARTINS GONÇALVES
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
razão pela qual requer a extensão do benefício ao paciente,
por
ambos
se encontrar
em

na mesma situação fática.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas
no artigo 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
JONATHAN MARTINS GONÇALVES E JOÃO PEDRO DA SILVA DOS SANTOS
, por imputação de prática do crime tipificado nos
Arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, durante ronda policial, policiais realizaram abordagem a dois ocupantes em uma motocicleta, eis que a placa não possuía lacre e, durante abordagem, foi identificado o condutor como sendo JONATHAN, ora autuado e o passageiro JOAO, também autuado. O autuado JOAO não portava nenhum documento pessoal e transportava consigo uma mochila. Durante entrevista ambos apresentaram notório nervosismo, momento em que foram questionados sobre o que levavam na mochila, alegando que não sabiam. Diante dos fatos, foi realizada vistoria no interior da mochila carregada por JOAO, onde foi encontrada uma balança de precisão, além de 1035 pinos de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos indiciados. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, destacando a extrema gravidade dos fatos e grande quantidade de drogas apreendidas, já embaladas para venda, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.. [...].

Ademais, saliento que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, em comunhão com 01 (um) indivíduo, qual seja, o nacional
JONATHAN MARTINS GONÇALVES
.

Os documentos indicam ainda, que
na ocasião foram apreendidos
1.
035 (mil e trinta e cinco) pinos de cocaína, pesando ao todo 1.730g (mil, setecentos e trinta gramas),
além de uma balança de precisão
.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 9875953,
in verbis
:

Em sentido oposto à pretensão autoral, observa-se que o magistrado fundamentou de forma correta a decretação da prisão preventiva do paciente, entendendo que a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com efeito, o julgador indicado como autoridade coatora apontou concretamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante as especificidades que circundam a conduta ilícita perpetrada pelo requerente, o qual foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas.

Conforme expressamente consignado no ato dito coator, o paciente restou flagrado, juntamente com seu comparsa, com vasto material utilizado na mercancia ilícita de entorpecentes, inclusive com a considerável quantidade de drogas, a saber, 1.035 “pinos” de cocaína, além de uma balança de precisão.

Analisando o caso concreto, não se deve olvidar que quantidades irrisórias de entorpecentes possuem valores consideráveis no mercado ilícito, quiçá o volume de drogas mencionado nos autos, cuja comercialização certamente resultaria em uma ampla rede de distribuição e alta lucratividade.

Evidentemente que pequenos traficantes não possuem capital, logística, acesso à grandes fornecedores e nem mesmo know-how para traficar quantidades significativas de entorpecentes, de modo que as circunstâncias aferidas nos autos originários revelaram que o paciente representa risco à ordem pública.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
JO
Ã
O PEDRO DA SILVA DOS SANTOS
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Prosseguindo,
acerca d
a alegaç
ão de
necessidade de
extensão da decisão obtida pel
o
acusad
o

JONATHAN MARTINS GONÇALVES

perante o Superior Tribunal de Justiça,
eis que ambos estariam na mesma situação fática,
tenho que
a mesma
não
deve
ser acolhida.

Por ser oportuno, destaco
que “
[...]
a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.
[...].
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro R
eynaldo
S
oares da
F
onseca
, Q
uinta
T
urma
, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
”.

In casu
,
registro que a denúncia descreve que o paciente
JO
Ã
O PEDRO DA SILVA DOS SANTOS
foi contratado para transportar as drogas apreendidas,
enquanto que
JONATHAN MARTINS GONÇALVES,
por ser amigo dele, o

auxiliava
na empreitada
criminosa
,
sendo responsável por
conduzir a motocicleta.

Assim,
restando
d
emonstrado que
o paciente e o acusado agraciado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
não estão na mesma
situação
fátic
a
, impossível a extensão da decisão obtida por ele, com fundamento no princípio da
i
sonomia e do artigo 580, do Código de Processo Penal. Nesse sentid
o:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO FIM DE LINHA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 201.320; Proc. 2024/0265644-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 17/09/2024; DJE 23/09/2024).

H
ABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE NÃO DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta o fato do paciente, em tese, liderar a organização criminosa, aliada à existência de condenação prévia transitada em julgado, faz-se necessária a manutenção da prisão processual. 2.
Não havendo demonstração de que o paciente se encontra em situação fática semelhante ao paciente beneficiado com ordem de habeas corpus concedida anteriormente, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da isonomia e no artigo 580 do CPP
. (TJMG; HC 0216691-05.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 07/04/2022; DJEMG 07/04/2022).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.